Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM PASSÍVEL DE DIVISÃO. PENHORA PARCIAL. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEDE E ÁREA CIRCUNDANTE EQUIVALENTE AO AMÓDULO RURAL DA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. PENHORA DO EXCEDENTE. LEGITIMIDADE (Lei no 8.009/90, art. 4o, §2o). FINALIDADE DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferido que o imóvel residencial no qual reside o executado consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. Estando o instituto da impenhorabilidade do bem de família vocacionado a preservar a dignidade do devedor, e não tutelar ou prestigiar a inadimplência, assegurando ao obrigado ao menos local para habitar em companhia da família, salvo as situações excepcionadas, tratando-se de imóvel rural fracionável, pois de área superior ao módulo rural, a salvaguarda alcança apenas a sede do imóvel na qual reside o obrigado e a área que a circunda no limite do módulo rural (Lei no 8.009/90, art, 4o, §2o).
3. Na conformidade da gênese e destinação da proteção inerente à impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade de imóvel residencial rural fracionável, pois de dimensão superior ao módulo rural da região, restringe-se à sede na qual habita o devedor e sua família e à área que a circunda equivalente ao limite do módulo rural da região, que, sob a legislação especial, é a menor área em que o imóvel rural pode ser fragmentado, pois inviável que seja interpretado que a impenhorabilidade alcançaria a totalidade do imóvel, independentemente de sua dimensão e destinação.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.